Tribunal: STF
Processo: ARE 1263069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Comissão Nacional de Energia Nuclear interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e apelação cível contra sentença que nos autos do presente mandado de segurança impetrado por NIELSON CORREA ALVES em face da CNEN, concedeu a segurança para a manutenção do apelado no regime estatutário, nos termos dos artigos 1° e 2° da Lei 8878/94, ante a ocorrência da decadência prevista no art. 54 da Lei 9784/99. 



    2. Na hipótese, objetiva a apelante a alteração do regime jurídico do apelado de estatutário para celetista, em decorrência de Processo Administrativo que analisou os processos de reintegração com base na Lei da anistia, 8.878/94, expedida após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos do ato de sua reintegração. 



    3. Com efeito, a Administração Pública, baseada no princípio da autotutela possui o poder-dever de anular seus atos quando eivados de vícios, porque deles não se originam direitos. Entretanto, tal prerrogativa não pode ser exercida de maneira indiscriminada, prejudicando situações já consolidadas no tempo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, como na hipótese vertente. 



    4. Esta Corte já decidiu acerca do tema, no sentido de que o ato administrativo somente seria passível de anulação se realizado dentro de cinco anos, salvo comprovada má-fé do beneficiário, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99; bem como a observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não tendo sido comprovada a existência de má-fé por parte do apelado, bem como configurado o transcurso do lapso temporal superior a cinco anos, resta caracterizada a decadência nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, devendo ser mantida a sentença recorrida. 



    5. Remessa necessária e apelação cível desprovidas”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 37, caput, inciso II e § 5º, da Constituição Federal, bem como o artigo 8º do ADCT.



    Alega, em suma, que o retorno do servidor ou empregado anistiado deve se dar, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado.



    Sustenta que deve ser rechaçada a tese de que, após a edição da Lei nº 8.112/90, não mais existiria possibilidade de adoção do regime da Consolidação das Leis Trabalhistas no âmbito do serviço público.



    Aduz que o ato de reintegração da parte recorrida no regime jurídico estatutário é ilegal e inconstitucional, não podendo a tal situação ser aplicada a decadência administrativa.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que restou fulminada pela decadência a pretensão da Administração Pública de, através de processo administrativo, alterar o regime jurídico de servidor anistiado que, antes de ser demitido era celetista e, quando reintegrado, teve o seu regime jurídico alterado para o estatutário.



    Trago à colação trecho do acórdão atacado:



    “A anistia é o ato pelo qual a mesma autoridade reconhece publicamente que seu ato anterior não se encontrava embasado na ordem jurídica vigente e, conforme se depreende da leitura do dispositivo, foi concedida àqueles que faziam parte da Administração Pública, seja na condição de servidor, seja na condição de empregado público.



    Pretende a apelante a desconstituição da sentença, ao argumento de que não poderia ser reconhecida a condição de estatutário do apelado, vez que, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 8.878/94 a reintegração se daria na mesma ocupação que aquela do qual o empregado/servidor teria se afastado.



    In casu, o apelado foi admitido, no regime celetista, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 15 de maio de 1986, ou seja, antes do advento da Constituição Federal de 1988, e demitido em 04 de julho de 1990, em decorrência de reformas administrativas engendradas pelo Governo Collor (fls. 20).



    Posteriormente, com a edição da Lei 8.878 de 11 de maio de 1994, deu-se origem aos processos de reintegração, tendo o pedido do apelado sido deferido, sem especificação de data nos autos, tendo sido mencionado na petição inicial que tal ato teria se dado no ano de 2005 (fls. 4). Não obstante, os documentos acostados às fls. 27/33, mostram a existência de sentença judicial favorável ao apelante, na forma da Lei 8.878/94 e dos Decretos 1.153/94 e 1.344/94, com autenticação datada de 05/03/2004.



    Ocorre que, em 08/02/2017, o apelado foi notificado da alteração do regime jurídico de estatutário para celetista (fls. 35), em decorrência de decisão proferida nos autos do PA 01341.000094/2017-75, a qual indeferiu o recurso administrativo interposto (fls. 36/37).



    Ora, verifica-se, na hipótese, que a alteração do regime jurídico ocorreu depois de transcorridos mais de dez anos do ato de reintegração do apelado, restando a pretensão da apelante em rever o regime sob o qual se deu o ato fulminada pela Decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, não havendo que se utilizar do argumento relativo ao ato complexo para afastar a aplicação do regime estatutário na hipótese.



    Ocorre que, o entendimento do Tribunal de origem está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, o retorno do empregado público anistiado, nos termos da Lei nº 8.878/94, deve ocorrer no mesmo regime em que se encontrava anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME PARA O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o retorno do empregado público anistiado ao serviço público, nos termos da Lei 8.878/1994, deve ocorrer no mesmo regime em que se encontrava anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. 



    II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.134.017/DF AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO ANISTIADO. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO NO MESMO REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o retorno de empregado público anistiado ao serviço público, nos termos da Lei nº 8.878/1994, deve ocorrer no mesmo regime em que se encontrava anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. Precedente. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(ARE nº 962.518/DF - AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/06/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME PARA O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    III - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao regime a ser adotado após o retorno do empregado público, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE nº 1.165.922/DF - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2019).



    Acerca da alegada decadência do direito da Administração Pública de anular o ato, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.



    Assim, o ato administrativos que enquadra como servidor estatutário quem não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos, está marcado por flagrante inconstitucionalidade, pois malfere o artigo 37, inciso II, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, são os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). 



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho. 



    4. Agravo regimental não provido”. (MS nº 29.270/PA-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 02/06/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE nº 1.247.837/AC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/12/2020).



    Essa orientação restou consolidada no julgamento pelo Plenário do STF do RE 817.338/DF, feito paradigma do Tema 839 da repercussão geral de minha relatória, no qual firmado o entendimento de se afastar a decadência do direito à revisão dos próprios atos pela Administração Pública quando flagrantemente inconstitucional. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (DJe de 31/7/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente